Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603074-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603074-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MAGNO ZANELLATO - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAGNO ZANELLATO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
MAGNO ZANELLATO (REQUERENTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781436
06/12/2023
17:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.928

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603074-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAGNO ZANELLATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
REQUERENTE: MAGNO ZANELLATO
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. ATRASO NO
E N V I O
D O S
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FORMAÇÃO DA VONTADE DO
ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
O M I S S Ã O
D E
G A S T O S .
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
I D E N T I F I C A D A . B A I X O V A L O R .
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E
R E A L I Z A Ç Ã O D E G A S T O S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO
D E C L A R A D O S . P E R C E N T U A L
R E L E V A N T E .
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE.
SOBRAS DE CAMPANHA À DIREÇÃO
P A R T I D Á R I A . A U S Ê N C I A D E
JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO
P A R T I D O . C O N T A S J U L G A D A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL E
AO PARTIDO POLÍTICO.

1. O atraso no envio dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
obrigatoriamente, a desaprovação das
Num. 43781436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:00

contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso,
na qual a maior parte dos atrasos foram
de poucos dias, não inviabilizando a
f i s c a l i z a ç ã o c o n c o m i t a n t e , a
irregularidade configura vício de
natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

2. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência. Na espécie, a
omissão totalizou R$ 2.300,00 (dois mil e
trezentos reais), o que representa 2,12%
da movimentação da campanha.

3 . N o s t e r m o s d o a r t . 4 7 d a
Resolução–TSE nº 23.607/2019, a não
apresentação tempestiva da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.

4. Na espécie, a arrecadação de recursos
e a realização de gastos em data anterior
à entrega da parcial, mas não declaradas
à época no valor de R$ 33.305,62, que
equivale a 25,02 % da movimentação
t o t a l d a c a m p a n h a , c o n f i g u r a
irregularidade grave, que obsta a
fiscalização concomitante, impedindo a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade.

6. É dever do candidato comprovar a
adequada destinação das sobras não
financeiras de campanha, conforme
determina o artigo 50, §4º, da Res.-TSE
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . D e t e r m i n a ç ã o d e
recolhimento de R$ 1.249,00 (um mil
duzentos e quarenta e nove reais) ao
partido político, que corresponde a
0,93% da movimentação da campanha.

7. As falhas apontadas, tomadas em
Num. 43781436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:00

conjunto, ultrapassam a baliza dos 10%
da movimentação financeira que
autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e ao partido
político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MAGNO ZANELLATO,
candidato a deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

O candidato teve 6.150 votos válidos.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43128870) e das contas finais
(ID 43265341).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397204), não houve impugnação (ID 43408156).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43727515), face os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco:
a) houve descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios financeiros; b)
houve repasse de recursos financeiros para o candidato, no montante de R$ 133.113,62
(cento e trinta e três mil cento e treze reais e sessenta e dois centavos), sendo R$
33.489,62 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois
centavos), provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC); c)
constaram omissões relativas a gastos eleitorais obtidos mediante circularização e/ou
informações voluntárias e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas; d) foram detectadas
doações recebidas em data anterior anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época; e) constaram gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época; f) não foi comprovada a transferência ao órgão partidário das sobras não
financeiras de campanha; g) não constam recebimento de recursos de origem não
Num. 43781436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:00

identificada; h) não constam recebimento de recursos de fonte vedada; i) não constam
sobras de campanha e dívidas de campanha.

Instado a se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo, o prestador se
quedou inerte. (ID 43733381).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (ID 43737738).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do prestador teve como
receita total o valor de R$ 133.113,62 (cento e trinta e três mil cento e treze reais e
Num. 43781436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:00

sessenta e dois centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer técnico (id.
43727515):

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pelo prestador de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

Não obstante intimado, não houve qualquer manifestação pelo prestador
quanto à irregularidade. (Id 43733381).

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
Num. 43781436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas recebeu, em
28/09/2022, 1 (uma) única doação realizada por terceiro, após o 1º Turno das Eleições
Gerais, no valor de R$ 3.174,00 (três mil cento e setenta e quatro reais).

Nos termos do artigo 47, da Res. -TSE nº 23.607/2019, supracitado, o
prestador deveria ter apresentado o relatório financeiro correspondente em 72 horas após
o recebimento mas, só o apresentou em 03/10/2022, isto é, com 2 (dois) dias de atraso.

Verifica-se que o valor total dos recursos de campanha do prestador foi de R$
133.113,62 (cento e trinta e três mil cento e treze reais e sessenta e dois centavos) e o
valor do recurso arrecadado com atraso na entrega do relatório financeiro foi de R$
3.174,00 (três mil cento e setenta e quatro reais). Por conseguinte, o valor envolvido
corresponde a diminutos 2,91% das receitas de campanha.

Assim, embora reste caracterizado o atraso na entrega do relatório financeiro
de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das contas, constitui
mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE
REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE
TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
Num. 43781436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM
DIA DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS.
DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 43781436 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

1. O atraso de apenas um dia na entrega da prestação de contas
final é falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva,
vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior parte dos
atrasos foram de poucos dias, não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura vício de natureza formal,
passível de aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342212, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Entende-se, portanto, pela possibilidade de superação da irregularidade na
entrega tardia do relatório financeiro por meio de anotação de ressalvas às contas.

II.ii. Omissões de despesas na prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral - Item 6

Conforme consta no item 6, foi identificada omissão relativa à despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
Num. 43781436 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Sobre a irregularidade, o prestador assim se manifestou:

II - Omissão de receitas e gastos eleitorais (Item 3)

a) Leandro Marcelo Eichebaum: Em anexo a declaração por instrumento particular
assinada. Ocorre que Leandro emitiu nota fiscal referente a utilização de estúdio pelo
prestador de serviço ALEXANDRE DE MELLO DEMARCHI. b) Alexandre de Mello
Demarchi: O referido prestou serviços a campanha eleitoral, a fim de produzir o jingle.
Para tal serviço fora feito contrato de prestação de serviços (em anexo) e pago o valor
de R$ 1.000,00 (conforme comprovante de pagamento em anexo). c) Conforme
anexo, fica notório que LEANDRO MARCELO EICHEBAUM se equivocou quanto as
notas fiscais emitidas em face da campanha e infelizmente não as cancelou no
momento oportuno.

O prestador juntou, ainda, declaração firmada pelo Senhor Leandro Marcelo
Eichelbaum na qual afirma não ter prestado serviços à campanha eleitoral do ora
prestador e que a relação jurídica era tão somente com o prestador Alexandre Mello
Demarchi. Afirma que equivocadamente emitiu nota fiscal em face da campanha eleitoral
e que não as cancelou tempestivamente, embora tenha havido esforços de sua parte para
cancelar as notas fiscais emitidas, não logrando êxito, em razão do lapso temporal.

No entanto, o Setor Técnico manteve a aposição de ressalva, tendo em vista
que as notas fiscais foram emitidas com o CNPJ de campanha e não foram canceladas.

Correta está a análise realizada pelo Setor Técnico, eis que efetivamente não
houve cancelamento das aludidas notas fiscais. A apresentação de declaração firmada
pelo fornecedor informando que houve um equívoco na emissão da nota fiscal não supre
a irregularidade, porquanto nenhuma providência junto à Receita Estadual foi tomada.

Todavia, a inconsistência apontada atingiu R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos
Num. 43781436 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

reais), o que representa 2,12% da movimentação financeira da campanha, o que gera
apenas aposição de ressalvas, em razão do seu valor diminuto, isto é, inferior a 10% da
movimentação financeiras de campanha, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Corte.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL. 1. A
omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil
UFIR, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento
das despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de
origem não identificada, com a necessidade de recolhimento da
quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023).

Em que pese a superação da inconsistência, anote-se que o uso de recursos
financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a
análise de sua origem, caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada
(RONI), nos termos do artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]
Num. 43781436 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), este valor deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da regra supracitada.

II.iii. Arrecadação e gastos de recursos prévios à prestação de contas parcial e nela não
informados - Item 9 e 10

No Parecer Técnico Conclusivo, itens 9 e 10, consta que foi realizada
arrecadação de recursos e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

A arrecadação refere-se a doações que totalizam R$ 17.489,62 (dezessete
mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), realizadas entre 15 e
23/08/2022, e foram assim registradas pelo Setor Técnico:

Por sua vez, a inconsistência nos gastos receberam a seguinte descrição:

Devidamente intimado sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, não houve qualquer manifestação pelo prestador.

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, também é previsão do art. 28, §
4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97, reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019
c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23. 624/2020.

Especificamente, a Resolução do TSE que regulamenta as prestações de
contas para as eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do
candidato de apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
Num. 43781436 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Sobre o tema, o entendimento do TSE é no sentido de que os atrasos na
apresentação das parciais ou sua entrega com inconsistências devem ser acompanhados
de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões
do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se
nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas” (REspE nº
060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto, conforme se infere dos recentes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADA FEDERAL. (...). OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a
automática desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser
analisada no caso concreto.

8. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial
corresponde a 4,85% do total de receitas arrecadadas e a 27,48%
do total de despesas efetuadas, o que corresponde a percentual
significativo da movimentação financeira e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha. (grifei)

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060352179,
Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023. (Destacou-
se)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS.
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ENTREGUES
APÓS O PRAZO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES
Num. 43781436 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

LANÇADAS NO SISTEMA SPCE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. A entrega intempestiva das contas finais, quando não obsta a
análise e fiscalização das contas, pode ensejar apenas aposição
de ressalvas.

2. "O atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas". (Recurso Especial Eleitoral nº 060133297, Acórdão,
Relator Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020).

3. Divergências entre a prestação de contas parcial e final
constituem vícios que podem prejudicar a atividade fiscalizatória
concomitante da Justiça Eleitoral, sobretudo quando as despesas
omitidas nas contas parciais possuem relevante valor nominal e
percentual. Cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a falha afetou a regularidade
das contas.

4. Constitui obrigação do prestador lançar corretamente datas e
valores de receitas e despesas no sistema SPCE, ferramenta que
auxilia no controle e análise das contas de campanha. Deixar de
tomar referidas providências e lançar informações que não
encontram correspondência com as demais informações contidas
nos autos evidencia que a prestação de contas não seguiu os
procedimentos previstos pela Resolução 23.607/2019, falha que
pode comprometer a regularidade das contas.

5. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0603551-17, Acórdão
de Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Julgado em
30/10/2023).

Veja-se que o entendimento atual considera que a apresentação intempestiva
das contas ou suas inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode
acarretar prejuízos à correta fiscalização concomitante e à confiabilidade das contas, bem
como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores.

No caso, a prestação de contas parcial omite o recebimento de doações, num
total de R$ 17.489,62 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e
dois centavos), e gastos eleitorais, no valor total de R$ 15.816,00 (quinze mil e oitocentos
Num. 43781436 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

e dezesseis reais), equivalentes a 13,12% e 14,55%, da movimentação financeiramente,
respectivamente.

As irregularidades em conjunto totalizam R$ 33.305,62 (trinta e três mil
trezentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), equivalentes a 25,02%, da
movimentação total de campanha. Isto é, tanto em valores absolutos, quanto em
percentual, a falha é dotada de gravidade suficiente a conduzir a desaprovação das
contas apresentadas.

Note-se que o objetivo da prestação de contas parcial é possibilitar aos
eleitores, órgãos fiscalizadores e à Justiça Eleitoral a fiscalização da gestão dos recursos
públicos confiados aos candidatos e candidatas. Ao se omitir recursos e gastos eleitorais,
fica impedida tal exame o que dificulta o controle por esta justiça especializada e por
todos os atores envolvidos na campanha eleitoral e macula a essencial lisura da
contabilidade dos candidatos nas campanhas eleitorais.

Nestes termos, concretizada está a irregularidade.

Por conseguinte, diante da impossibilidade de incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não é possível a superação da irregularidade, sendo
mister a desaprovação das contas apresentadas.

II.iv. "Sobras de campanha" do FEFC não transferidas ao órgão
partidário.

O Setor Técnico apurou que não foi comprovada a transferência ao órgão
partidário das sobras não financeiras de campanha, contrariando o disposto no art. 53, II,
alínea "d", da Resolução TSE nº 23.607/2019 que assim dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o
recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou
materiais permanentes, quando houver;

Os bens e materiais permanentes ou adquiridos na campanha eleitoral
constituem sobra de campanha e devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, nos termos do §1º e 2º, do artigo 50, da Resolução TSE nº
23.607/2019, como segue:

Num. 43781436 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos
recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até a
data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha
deve ser juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo
recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

Portanto, a norma prevê que a existência de sobras não financeiras,
consubstanciadas em bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha, são
considerados sobras de campanha e devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça
Eleitoral.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais assim consignou no Parecer Técnico
Conclusivo:

Acerca da inconsistência, o prestador, em sede de parecer de diligências,
apresentou a seguinte manifestação:

Em que pese o argumento arguido pelo prestador, a inconsistência foi
mantida pelo órgão técnico.

Constata-se, portanto, que o Prestador de Contas deixou de apresentar o
comprovante de transferência ao órgão partidário das sobras não financeiras de
campanha, em afronta ao art. 53, II, alínea “d”, da Res. TSE nº 23.607/2019, o que
materializa a irregularidade.

Conforme se verifica do Contrato de Compra e Venda juntado em ID
43314450, os bens considerados como sobra de campanha não financeira foram
adquiridos em 29/08/2022 e logo após a realização do Pleito Eleitoral de 2022, ocorrida
Num. 43781436 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

em 02/10/2022, foram destinados à sucata.

Segundo o prestador, isso se deu “em razão da utilização massiva ao
decorrer da campanha eleitoral pelo comitê, os bens móveis se deterioraram ao ponto de
se tornarem inutilizáveis”. Extrai-se da petição do prestador que após 34 dias de uso, o
prestador considerou os bens inservíveis, tendo-os descartados e destinados os bens à
sucata.

Não se mostra crível o argumento apresentado pelo prestador, pois não é
razoável que um fogão se deteriore após 34 dias de uso, não se tratando de uso em
cozinha industrial, mas de mero comitê de campanha, cuja utilização do eletrodoméstico é
ordinária.

Dessa forma, impedida a transferência dos bens ao órgão partidário em
função da distância (Ponta Grossa), deve o prestador, portanto, recolher a importância
correspondente ao bem, de acordo com os valores constantes em contrato, qual seja, R$
1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove reais).

Destaco que é dever do candidato comprovar a adequada destinação das
sobras de campanha. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº
9 . 5 0 4 / 1 . 9 9 7 E R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 5 5 3 -
IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

6. É dever do candidato comprovar a adequada destinação das
sobras de campanha, conforme determina o artigo 53 da
Resolução TSE nº; 23.553.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603721-28.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 54452 de 07/12/2018, Relator LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 10/12/2021)

Nestes termos, em que pese o reconhecimento da irregularidade, que
equivale a parcos 0,93% da movimentação financeira de campanha, e é irrisório, a falha
pode ensejar a mera anotação de ressalva, face à possível aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade que será averiguada ao final.

Entretanto, tal análise não obsta a determinação de devolução do valor
Num. 43781436 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

devido, R$ 1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove reais), ao órgão partidário,
como determina o art. 50, § 4º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.iv. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves,
como: a) atraso no envio dos relatórios financeiros; b) omissão de despesas; c)
arrecadação de recursos antes da entrega da parcial mas, nela não informados; d) gastos
eleitorais omitidos na parcial e; e) sobras de campanha não recolhidas ao órgão
partidário.

Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira efetivamente
constatada, no presente caso, foi no valor total de R$ 3.549,00 (três mil quinhentos e
quarenta e nove reais) referente à omissão de despesas e sobra de campanha,
totalizando 3,05% da movimentação financeira de campanha. As demais irregularidades
somadas totalizam 27,93% da movimentação de campanha e representam um percentual
elevado, afastando, dessa forma, a possibilidade da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa
irregularidades que comprometeram sua transparência, com percentual total de 30,98%,
as contas devem ser desaprovadas, na forma do art. 74, inc. III, da Res. TSE nº
23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao órgão
partidário.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de MAGNO ZANELLATO, relativas às eleições de 2022,
com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de R$
2.300,00 ao Tesouro Nacional e R$ 1.249,00 ao órgão partidário, com fundamento nos
artigos 32 e 50, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução), do valor de
R$ 2.300,00, devidamente corrigido, a partir de setembro/2022 e ao órgão partidário o
valor de R$ 1.249,00, a partir de novembro/2022, (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da
formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, que, quando do recolhimento do valor acima
mencionado, deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em
relação aos respectivos fatos geradores.

Num. 43781436 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603074-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAGNO
ZANELLATO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: VINICIUS RODRIGUES -
PR113498 - REQUERENTE: MAGNO ZANELLATO - Advogado do REQUERENTE: VINICIUS
RODRIGUES - PR113498.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781436 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617590181000000042739503
Número do documento: 23120617590181000000042739503
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:15:01